Tribunal: STF
Processo: Rcl 85275
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para garantir a observância do Habeas Corpus — HC 232.627/DF e das Reclamações 41.910/RJ, 76.096/GO e 71.856/AC pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — TJGO.



    A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás assevera sua legitimidade ativa ad causam, uma vez que o parlamento tem o dever de ingressar em juízo para defender as prerrogativas e imunidades a que seus membros fazem jus e que são, além de irrenunciáveis, imprescindíveis para o exercício da atividade parlamentar, que envolve a tarefa legiferante e a de fiscalizar a atuação do Poder Executivo.



    Narra que, em 26/3/2024, o delegado da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública – DERCAP instaurou o Inquérito — IP n. 16/2024 para investigar Veter Martins Morais em relação à denúncia que remonta ao período em que era vice-prefeito de Aparecida de Goiânia/GO (2016-2020).



    Expõe que, antes da instauração do inquérito, ainda na fase de apuração preliminar, em razão de o investigado exercer mandato de deputado estadual e gozar de foro por prerrogativa de função, consoante dispõe o art. 46, VIII, c, combinado com o parágrafo único, da Constituição estadual, a autoridade policial tomou a cautela de solicitar autorização ao TJGO.



    Segundo alega, nada obstante, a autorização foi negada pelo relator do requerimento de autorização sob o fundamento de que, de acordo com o que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 937/RJ, o foro por prerrogativa de função é aplicado para os casos em que a conduta imputada tenha ligação ou relação com o exercício do cargo, acrescentando, ainda, que “a prerrogativa em exame somente teria incidência em relação aos eventuais crimes praticados durante o exercício do cargo e relacionados às funções, ou seja, propter officium”.



    Essa decisão foi mantida em agravo regimental e embargos de declaração.



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal:



    [...] promoveu uma recalibração jurisprudencial do tema no HC 232.627/DF e no referendo da liminar em Rcl 76.096 (2ª Turma). No âmbito desses processos, restou afirmado que sendo o fato praticado no cargo e em razão dele (propter officium), a prerrogativa de foro subsiste mesmo após o afastamento, com aplicação imediata aos processos em curso, ressalvando-se apenas os atos praticados sob a orientação anterior (doc. 1, p. 3).



    Aduz que, apesar disso, o IP n. 16/2024 seguiu tramitando em primeiro grau, sem supervisão do Tribunal competente, em claro desacordo com a disciplina constitucional estadual já mencionada e com a autoridade dos precedentes mais recentes desta Suprema Corte.



    Argumenta que as conclusões advindas do julgamento da Rcl 41.910/RJ são aplicáveis ao caso em tela, visto que a) o Deputado Veter Martins não foi parte na AP 937/RJ, logo a decisão nela tomada não o alcança; b) Veter Martins não é deputado federal, mas deputado estadual; c) o foro por prerrogativa de função de que goza o deputado estadual goiano foi conferido pela Constituição estadual, e não pela Constituição Federal.



    Diante disso, alega que, se ao deputado estadual não é aplicável o disposto na AP 937/RJ, então, para o seu caso, deve valer o entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal nessa questão, aquele que foi firmado a partir do julgamento da ADI 2.797/DF, em 2005. 



    Conclui, assim, que o processo deve ser dirigido pela autoridade jurisdicional competente, pouco importando se os fatos investigados foram produzidos antes ou depois da posse naquele cargo.



    Ao final, requer:



    a) O recebimento da presente Reclamação, sob segredo de justiça; 



    b) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para:



    b.1. SUSPENDER o ato reclamado, e por consequência, o IP nº 16/2024 – DERCAP/GO e quaisquer atos investigatórios em 1º grau não previamente autorizados pelo Tribunal competente; 



    b.2. DETERMINAR a remessa imediata dos autos ao TJGO (Órgão Especial/Relator natural) para supervisão/autorização (art. 46, parágrafo único, da Constituição do Estado de Goiás); 



    b.3. COMUNICAR o Ministério Público do Estado de Goiás, a autoridade policial e o Juízo de 1º grau;



    c) ao final, a PROCEDÊNCIA da Reclamação para: 



    c.1. AFIRMAR a autoridade da orientação dessa Suprema Corte (HC 232.627/DF e Rcl 76.096), reconhecendo que persistindo o nexo funcional a prerrogativa de foro subsiste e impõe controle colegiado também na fase investigatória; 



    c.2. CASSAR as decisões reclamadas do TJGO na parte em que afastaram a supervisão originária e determinar que a instauração e os atos do IP 16/2024 se submetam a decisão fundamentada do Tribunal; 



    c.3. DECLARAR a invalidade dos atos novos praticados sem autorização/supervisão do TJGO após a virada jurisprudencial dessa Corte, ressalvados os atos pretéritos preservados pela própria jurisprudência; 



    c.4. FIXAR a competência do TJGO para supervisionar a investigação, sem prejuízo da competência que venha a ser definida para processo e julgamento, conforme o caso;



    d) a adoção do rito do art. 989 do CPC: 



    d.1. Requisição de informações às autoridades reclamadas; 



    d.2. Notificação de eventuais beneficiários dos atos impugnados; 



    d.3. Oitiva da Procuradoria-Geral da República (doc. 1, pp. 25-26).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nestes termos:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTES DO STF (HC 232.627/DF E RCLs 41.910, 76.096, 71.856). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE CONTEMPORANEIDADE DO MANDATO E DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. VICE-PREFEITO NÃO POSSUI FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada pela Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa de Goiás em defesa do Deputado Estadual contra a decisão proferida pela Autoridade Reclamada na Ação Penal nº 5377115-10.2023.8.09.0000 (Inquérito Policial nº 16/2024), do Tribunal de Justiça Estadual. O fundamento é a afronta à autoridade das decisões paradigmáticas proferidas por esta Corte nos autos do HC 232.627/DF e das Rcl nº 41.910, 76.096 e 71.856.



    2. Infere-se dos autos que o investigado, atualmente Deputado Estadual, é alvo de investigação criminal por condutas típicas (art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67) supostamente praticadas durante o período em que exerceu os cargos de Vice-Prefeito e, interinamente, como Prefeito do Município de Aparecida de Goiânia-GO. 



    3. In casu, a Casa Legislativa carece de legitimidade ativa ad causam, uma vez que a investigação não se relaciona com as prerrogativas inerentes ao cargo de Deputado Estadual, mas as inerentes ao cargo de Vice-Prefeito, exercido antes da diplomação no cargo atual.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal é contrária à extensão discricionária do rol de autoridades detentoras do foro por prerrogativa de função, pois afronta aos princípios constitucionais da simetria, da isonomia e do juiz natural. 



    5. Nos paradigmas suscitados, esta Suprema Corte firmou o entendimento que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e, em razão das funções, subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o exercício. Inexiste no caso aderência estrita aos precedentes ora invocados, uma vez que vice-prefeito não possui foro por prerrogativa de função. 



    - Parecer pela improcedência da reclamação (doc. 14, pp. 1-2).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão reclamado:



    [...]



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno/Regimental interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás contra a decisão monocrática proferida na mov. 11, que reconheceu a incompetência do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para a fiscalização e controle dos atos investigatórios envolvendo o representado Veter Martins Morais. 



    Aduz a recorrente que a decisão recorrida teria violado a prerrogativa do parlamentar quanto ao foro por prerrogativa de função e que, ao caso, não seria aplicável o entendimento firmado no âmbito da AP 937. Pontua, ainda, amoldar-se à hipótese a regra do parágrafo único do art. 46 da Constituição Estadual.



    Ao final, pede:



    […] Diante do exposto, a agravante requer digne-se o culto Relator do Procedimento n° 5377115-10.2023.8.09.0000 de: a) proceder-lhe ao desarquivamento; b) receber e processar este recurso; c) em juízo de reconsideração, de anular a investigação até o momento conduzida, pela não observância do parágrafo único do artigo 46, da Constituição Estadual. 



    Caso não seja este o entendimento esposado, que então digne-se de remeter o referido recurso ao Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Goias para que este órgão jurisdicional digne-se de: a) conhecer e dar provimento ao presente agravo regimental para que seja determinado que a investigação deva contar com a autorização expressa do Tribunal de Justiça para que seja levada a efeito; b) consequentemente, anular a investigação até o momento conduzida, pela não observância do parágrafo único do artigo 46, da Constituição Estadual […]



    Ora, sem razão a parte agravante. 



    É que a regra estampada na Constituição do Estado de Goiás impõe ao Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar originariamente os Deputados Estaduais, nas infrações penais comuns, assim como os Prefeitos, in verbis:



    Art. 46. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: [...] VIII - processar e julgar originariamente: [...] c) o Vice-Governador e os Deputados Estaduais, nas infrações penais comuns; [...] f) os prefeitos municipais;



    Acontece que, na hipótese vertente, a autoridade policial, a princípio, pretendia que o Tribunal de Justiça autorizasse fosse investigado Veter Martins Morais, atualmente Deputado Estadual, pela possível prática de crime quando exerceu, de forma temporária, o cargo de Prefeito no Município de Aparecida de Goiânia, antes de sua eleição para compor a Casa de Leis estadual.



    Como já afirmado na decisão recorrida, numa primeira análise, talvez se chegasse à conclusão de que a competência para autorizar a investigação e, a posteriori, o processamento de ação penal, fosse realmente do Tribunal de Justiça, mormente porque os fatos investigados – possíveis crimes – ocorreram quando ocupava as funções de Prefeito – ou seja, com foro por prerrogativa de função – e, logo em seguida, foi eleito Deputado Estadual, cargo que também integra o rol daqueles afetos ao foro por prerrogativa de função.



    Porém, essa primeira impressão não possui sustentação jurídica. 



    É que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal 937, conferiu interpretação restritiva ao instituto processual concernente ao foro por prerrogativa de função, deixando claro que para a sua incidência faz-se imprescindível que a conduta imputada tenha ligação ou relação com o exercício do cargo. 



    Desse modo, a prerrogativa, para incidência, impõe que o eventual crime tenha sido praticado durante o exercício do cargo e em razão da função, ou seja, deve existir pertinência com o ofício – cláusula propter officium.



    Dessarte, no caso concreto os atos imputados a Veter Martins Morais, hoje com foro por prerrogativa de função em razão do cargo político de Deputado Estadual, não possuem pertinência ou relação com as funções atuais, mas com as de prefeito, que ocupou temporariamente. 



    Nesse sentido, deve ser observado, porquanto ainda hígido, o entendimento sufragado no âmbito do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 937:



    [...]



    Noutro ponto, é de conhecimento deste relator que encontra-se pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, o HC 232.627 e o Inq. 4.787, nos quais se debate eventual modificação do entendimento firmado quando do julgamento da AP 937-QO. Contudo, o julgamento está suspenso em razão de pedido de vista do Ministro Nunes Marques.



    O debate sobre a temática no Supremo Tribunal Federal poderá gerar entendimento no sentido de que os crimes funcionais deverão permanecer sob a jurisdição do tribunal, mesmo após o término do mandato, desde que o crime tenha sido cometido no exercício e em razão do cargo. No entanto, ainda prevalece, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tese qualificada forjada em sede da Ação Penal 937-QO. 



    Importante repisar que o senhor Veter Martins Morais era vice-prefeito de Aparecida de Goiânia e teria praticado os fatos imputados como crimes quando em substituição nas funções de prefeito, cujo mandato (de vice-prefeito) já se encerrou, razão por que, ainda que tenha foro por prerrogativa de função por ocasião do cargo de Deputado Estadual que ocupa, aqueles fatos objeto do pedido de abertura de investigações foram praticados no exercício do cargo eletivo municipal e em razão deste.



    Desse modo, não há falar, enquanto não superado o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, em reconhecer a favor de Veter Martins Morais, o foro privilegiado em razão dos fatos que teriam sido praticados no exercício do cargo de Prefeito.



    [...]



    Forte nesses fundamentos, desprovejo o recurso, para manter a decisão monocrática exarada à mov. 11, que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para a fiscalização e controle dos atos investigatórios envolvendo Veter Martins Morais (doc. 7, pp. 10-15).



    Como se vê, o TJGO desproveu o agravo regimental para reconhecer a sua incompetência para a fiscalização e controle dos atos investigatórios envolvendo Veter Martins Morais, atualmente Deputado estadual, uma vez que os atos que lhe são imputados não têm pertinência ou relação com as funções atuais, mas com as de prefeito de Aparecida de Goiânia/GO, cargo que ocupou temporariamente ao substituir o prefeito municipal. 



    Nesse contexto, entendo que, no caso sob análise, a atuação da Assembleia Legislativa Estadual de Goiás se confunde com a defesa pessoal de Veter Martins Morais, visto que a investigação não diz respeito a fatos ocorridos no exercício do mandato de deputado estadual e relacionados às suas funções, mas de supostos atos praticados quando ele estava no exercício interino do mandato de prefeito de Aparecida de Goiânia/GO e que foram enquadrados no art. 1º, II, do Decreto-Lei n. 201/1967.



    Observo, portanto, que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás não é a titular da situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, não é a responsável pela defesa técnica daquele que é investigado nos autos do processo em curso na origem com base na lei que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos municipais.



    Com efeito, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.



    Essa autorização legal para que alguém pleiteie em nome próprio direito que não é de sua titularidade se dá, excepcionalmente, nas hipóteses de substituição processual, que, no caso dos autos, não estão caracterizadas.



    Desse modo, falta à Assembleia Legislativa legitimidade ativa ad causam para propor reclamação visando garantir a autoridade de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na defesa de prerrogativa de foro dos prefeitos municipais, prevista no art. 46, VIII, f, da Constituição do Estado de Goiás, nestes termos:



    Art. 46. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:



    [...]



    VIII - processar e julgar originariamente:



    [...]



    f) os prefeitos municipais;



    De acordo com esse entendimento, menciono:



    RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” – AJUIZAMENTO, EM NOME PRÓPRIO, DA AÇÃO RECLAMATÓRIA, OBJETIVANDO A PROTEÇÃO DE DIREITO ALHEIO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS) – INADMISSIBILIDADE – CARÁTER EXCEPCIONAL DA LEGITIMAÇÃO ATIVA EXTRAORDINÁRIA OU ANÔMALA (CPC, ART. 18) – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL – DOUTRINA – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 47/STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE DO USO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO QUANDO O ATO QUESTIONADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONTROLE ALEGADAMENTE TRANSGREDIDO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 27.628 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30/11/2017 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise da reclamação proposta foi exauriente, respeitados os estreitos limites desse meio processual, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. 



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. 



    III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que não se admite reclamação constitucional para postular direito alheio em nome próprio. 



    IV – Agravo a que se nega provimento (Rcl 41.977 AgR/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/9/2020 — grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator